Tribunal: STF
Processo: RHC 59374
Classe: RHC
Órgão julgador: DÉCIO MIRANDA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1981-10-27
Data de publicação: 1981-10-27

Ementa:
PENAL. JÚRI. FIXAÇÃO DA PENA. 1) INEXISTÊNCIA DE EXCESSO, EM RELAÇÃO
AOS SEUS LIMITES LOGICOS E LEGAIS. 2) CONTRADIÇÃO ENTRE RESPOSTAS A
QUESITOS. NÃO OCORRE ENTRE A QUE AFIRMA A SUPOSIÇÃO, POR PARTE DO
AUTOR, DE INJUSTA AGRESSAO DA VÍTIMA, MAS NÃO ATUAL OU IMINENTE, E A
QUE RECONHECE A SURPRESA CONTRA A MESMA VÍTIMA.